Tribunal: TJDFT
Processo: 0710048-24.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : APC – Apelação Cível Processo n. : 0710048-24.2018.8.07.0018 Apelante : MARIA JOSÉ FLORENCO DA CRUZ Apelada : CEB DISTRIBUIDORA S.A. Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DESPACHO Recebi em 22/7/2020; à 0h05. A presente apelação cível pertence à relatoria do eminente Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO e já foi objeto de julgamento pela 8a Turma Cível na 22a Sessão Ordinária Virtual (período de 1o a 8 de julho de 2020). É conferir a ementa do v. acórdão de ID: 17623234: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CEB. CHOQUE ELÉTRICO. MORTE. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CODIGO DE EDIFICAÇÕES DO DF. INOBSERVÂNCIA. CONSTRUÇÃO EM PARCELAMENTO IRREGULAR DE ÁREA RURAL. 1. A responsabilidade civil do Estado e das concessionárias de serviço público por omissão genérica é subjetiva e exige a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público. 2. A concessionária de energia elétrica não tem o dever de fiscalizar as edificações erigidas abaixo de sua rede de distribuição de energia elétrica, instalada em momento anterior ao parcelamento irregular do solo, principalmente quando o lote em questão não utiliza regularmente os serviços prestados e obtém energia por meio de ligações clandestinas (“gambiarras”). 3. O Código de Edificações do DF, vigente à época, estabelece que é dever do proprietário providenciar que as obras no imóvel sejam feitas sob a responsabilidade de profissional habilitado, a fim de se garantir o atendimento de padrões técnicos que preservem a segurança dos moradores. 4. Ausente a comprovação de qualquer omissão por parte da concessionária de serviço público, esta não pode ser responsabilizada pelo acidente fatal em razão unicamente de o fato de ter acontecido em rede de distribuição de sua propriedade. 5. Recurso conhecido e não provido. Consta que ontem, às 23h54, houve a interposição de embargos declaratórios pela apelante (ID: 17951031). Na sequência, os autos vieram conclusos a este Desembargador plantonista. Pois bem. Não identifico urgência a fim de justificar a atuação deste Tribunal em sede de plantão judicial, bem ainda de suprimir a competência da 8a Turma Cível para apreciar e julgar os declaratórios da ora apelante. O plantão judicial presta-se a apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Além disso, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Não é caso de plantão. Encaminhem-se os autos ao e. Relator. I. Brasília, 22 de julho de 2020; à 0h11. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial